Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732464-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SHIRLEI CRISTIANE BORGES JANSEN D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida na representação pré-processual de repactuação de dívida n.o 0723101-34.2025.8.07.0016 (CEJUSC/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de participação da parte agravante em audiência de conciliação com os credores, mesmo após descumprimento de determinação judicial de “prestar todas as informações, de forma prévia, clara e resumida, a respeito aos débitos que serão renegociados” (id 237157645). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por SHIRLEI CRISTIANE BORGES(029.907.801-90), 37 anos de idade, casada, trabalhadora sob o regime da CLT, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Id 230205192. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 237157645), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Manifestaram-se os credores BANCO DO BRASIL (Id 239918303), NU FINANCEIRA (Id 239494683), BRADESCO (Id 241695311) e NEON PAGAMENTOS (Ids 239876051 e 241043505). É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art.4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.).Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 237157645, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BANCO DO BRASIL (Id 239918303) e NU FINANCEIRA (Id 239494683) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. O credor BRADESCO, apesar de devidamente intimado, não apresentou as informações solicitadas, limitando-se a requerer a habilitação nos presentes autos (Id. 241695311). O credor NEON PAGAMENTOS apresentou contestação, conforme Id. 239876051. Neste ponto, cabe esclarecer que o presente feito cuida de representação pré-processual de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC. Com efeito, este não é o momento procedimental adequado para exercício do contraditório, mas sim para a construção de um plano de pagamento consensual. O momento oportuno para apresentação de eventual contestação é na fase do art. 104-B do CDC, o que somente ocorrerá após a audiência de conciliação e mediante novo pedido do consumidor. Adiante, acostou a petição de Id. 241043505, oportunidade na qual apresentou as informações apuradas pela instituição. Ocorre que a tabela juntada pelo credor NEON está incompleta, tendo em vista que ausentes os seguintes dados dos contratos: (a) os valores das prestações; (b) a taxa efetiva mensal de juros; (c) o total das parcelas pagas; e (d) o total das parcelas pendentes de pagamento. Logo, verifica-se que o credor supracitado não cumpriu adequadamente a determinação deste Juízo. Como se nota, o credor empreendeu todo seu esforço na apresentação de um ato de defesa inoportuno, mas sem cumprir seu dever de cooperar, já que não prestou corretamente as informações a respeito da situação atual da dívida. Diante de tal cenário, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores BANCO BRADESCO e NEON PAGAMENTOS, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Designe-se audiência de conciliação com os credores BANCO DO BRASIL e NU FINANCEIRA, notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC. A parte agravante sustenta, síntese, que: “(a) a decisão agravada teria sido precipitada ao reconhecer a inviabilidade da audiência de conciliação com os credores BANCO BRADESCO e NEON PAGAMENTOS, com base na ausência de documentos, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora, antes mesmo da realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC; (b) a exigência de apresentação prévia de documentos pelos credores não encontraria respaldo no rito especial da Lei no 14.181/2021, sendo que tal obrigação somente se justificaria após a tentativa frustrada de conciliação, conforme previsto no art. 104-B, §2o, do CDC; (c) a decisão agravada teria violado o devido processo legal, ao impedir a participação do banco na audiência de conciliação, cerceando o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a dinâmica do processo de autocomposição; (d) a jurisprudência do TJDFT e os enunciados do FONAMEC indicariam que a ausência de informações claras e resumidas por parte do credor poderia ensejar sanções, mas não justificaria, de forma automática, a exclusão da audiência ou a suspensão dos créditos antes da tentativa de composição”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer o direito do agravante de participar da audiência, sendo que a questão da suspensão da exigibilidade de débito e interrupção dos encargos de mora só podem ser analisadas após a audiência e caso o credor não compareça”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que o sistema teria registrado ciência da decisão impugnada (id 242170341) em 16 de julho de 2025, e o presente recurso foi interposto em 07 de agosto de 2025. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator